Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO À executada sobre a proposta de acordo (id. 43654363) para quitação do débito remanescente. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator